Tribunal: STF
Processo: HC 81024
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
O
indeferimento do habeas corpus teve por base todas as circunstâncias
 que o caso envolve, especialmente o fato de o paciente ter
praticado coação e ameaça contra testemunhas e auditores fiscais e
ainda a extensa folha de processos a que responde em acusações de
crime de sonegação fiscal, formação de quadrilha, evasão de divisas,
 lavagem de dinheiro, falsidade documental, ameaça e
desacato.
Inadmissíveis efeitos infringentes que os embargos de
declaração não possuem.
Embargos rejeitados.